Tribunal: TJDFT
Processo: 0730795-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS FEIRANTES DO SHOPPING FEIRA DE CEILÂNDIA – ASFESCEI. NULIDADE DA DETERMINAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE FICHA CADASTRAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO SINDIFEIRA NO PROCESSO ELEITORAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Com relação à nulidade da determinação de preenchimento de ficha cadastral, por parte dos postulantes aos cargos eletivos da associação, este fato não configura afronta ao Estatuto, tampouco representa modificação dos termos aprovados pelos associados. Nota-se que trata de medida apta a assegurar a regularidade do processo eleitoral, porquanto o Estatuto prevê hipóteses de inelegibilidade (a exemplo da disciplinada no artigo 50), e a viabilizar eventual impugnação de candidaturas que não preencham os requisitos estabelecidos na norma.
2. Quanto à alegação de nulidade do processo eleitoral, por ausência de participação do Sindicato dos Feirantes do Distrito Federal, este fato é desprovido de qualquer suporte comprobatório. Caberia à parte agravante, por exemplo, apresentar declaração emitida pelo mencionado sindicato, de que não houve notificação prévia sobre o processo eleitoral. Assiste razão ao i. juízo de origem, quando afirma que não há qualquer indício de ausência de comunicação da entidade sindical.
3. Recurso conhecido e não provido.